Tribunal: TJDFT
Processo: 0717404-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717404-47.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MATHEUS WINNYCIUS SILVA BARROS EMBARGADO: DENISE ROLEMBERG SARAIVA, MAURO AUGUSTO SILVA BARROS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MATHEUS WINNYCIUS SILVA BARROS contra o v. acórdão proferido por esta e. 4a Turma Cível, no qual aponta a ocorrência de contradição no julgado. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos, intimem-se os embargados para se manifestarem no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator